Tribunal: TJDFT
Processo: 0704690-64.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0704690-64.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIARIO MINISTERIO PUBLICO E ENSINO SUPERIOR AGRAVADO: NELSON NASCIMENTO DA ROCHA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIÁRIO, MINISTÉRIO PÚBLICO E ENSINO SUPERIOR E DOS ADVOGADOS PÚBLICOS, DEFENSORES PÚBLICOS E DELEGADOS DA POLÍCIA FEDERAL NO DISTRITO FEDERAL – SICOOB JUDICIÁRIO em face da decisão ID 14611654 proferida nos autos do cumprimento de sentença movido em desfavor de NELSON NASCIMENTO DA ROCHA, que acolheu a impugnação fundada em excesso de execução, condenando a ora agravante ao pagamento de honorários advocatícios de 10% sobre o valor excedido da execução. O presente recurso se mostra cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC, de modo que admito o seu processamento. A agravante não formulou pedido liminar, razão pela qual recebo o recurso tão somente em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso informações. Intime-se o agravado para apresentar resposta no prazo legal (art. 1.019, inc. II, do CPC). I. Brasília-DF, 4 de março de 2020. ANA CANTARINO Relatora